Tribunal: TJMT
Processo: 1015718-42.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015718-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVANTE), BAGGIO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 72.315.120/0001-99 (AGRAVADO), IRINEU GALESKI JUNIOR - CPF: 029.522.889-09 (ADVOGADO), CARLA DADALTO BADIANI GALESKI - CPF: 041.179.209-10 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 089.082.109-70 (ADVOGADO), MARIANA SANTOS SPITZNER - CPF: 033.697.649-62 (ADVOGADO), VALERIA ESPINDOLA PICAGEWICZ - CPF: 080.732.589-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA REINTEGRAR O AGRAVADO NA POSSE DO IMÓVEL E DETERMINAR A PARALISAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO HOSPITAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, há de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BAGGIO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015718-42.2020.8.11.0000 (Id. 53471997) que suspendeu a decisão singular que havia determinado a paralisação das obras no imóvel de Matrícula 97.448 do 1.º Registro de Imóveis de Cuiabá (anexo ao Hospital Santa Rosa) e a reintegração de posse à construtora agravante, até respectivo julgamento final do agravo de instrumento.

Em suas razões, de Id. 55102475, a agravante discorre sobre a necessidade de ser mantida a decisão de primeiro grau que determinou a paralisação da obras que estavam sendo executadas no aludido imóvel.

Sustenta que, não ficou demonstrado nos autos a aventada ciência e permissão pela construtora quanto à realização de obras de eventual cunho emergencial pelo hospital, passível de descaracterizar o esbulho.

Registra que as medidas deferidas pelo juízo de piso visam a preservação das obras realizadas durante a execução contrato de construção rescindindo precocemente, de modo a possibilitar a aferição para cobrança e devido pagamento do que já foi realizado e dos materiais que se encontram no local, que serão objeto de prova pericial oportuna.

Requer seja revogada a decisão agravada seja em razão da inexistência de descaracterização do esbulho comprovado, seja em razão da necessária paralisação das obras realizadas pelo Hospital, porquanto pendente a instrução processual quanto a devida prova pericial no imóvel.

Afirma que as obras foram realizadas de forma clandestina pelo hospital, sem sua ciência e que o Sr. Felipe foi contratado pela construtora para exercer a função de “guarda de obras”, ficava com as chaves do imóvel somente para receber materiais que haviam sido adquiridos ainda antes da intenção de rescisão do contrato e não detinha autorização da construtora para adentrar isoladamente ao imóvel, quanto menos, permitir ou liberar o acesso às obras pelo hospital agravado.

Esclarece que a discussão não se limita à realização do muro de arrimo, e que em relação a este deve incidir o disposto no artigo 1.208 do Código Civil, consistindo o ato em mero ato de tolerância.

Consigna que o Sr. Lucas Chemin era o engenheiro responsável, e ao realizar a “vistoria” designada para no dia 18/06/2020 na obra e deparou-se com a situação de alteração do imóvel, não tendo jamais sido cientificado ou questionado acerca de qualquer intervenção emergencial a ser realizada pelo hospital.

Diz que é inverídica a alegação do agravado, de que
“as obras destinadas as alterações do reservatório de água e da central de oxigênio já estavam sendo realizadas antes da assinatura do instrumento de transação”
.

Assevera que a dúvida não reside na ocorrência do esbulho – que ficou fartamente demonstrado – mas justamente no alegado conhecimento e ato permissivo da Construtora, que aliás, não restou evidenciado no autos.

Ressalta que a própria decisão ora agravada aventa necessidade de instrução probatória a fim de averiguar se as obras realizadas pelo hospital agravado constituíam objeto do contrato de construção, bem como, se de fato foram realizadas em caráter emergencial.

Pontua que as obras não não devem ser retomadas enquanto pendente a aventada e oportuna instrução processual.

Afirma que o agravado manipula a situação fática para induzir o Juízo a entender que houve atos permissivos da Construtora – que não passam de mera alegação desprovida do mínimo de indício comprobatório – e ainda apela para a prestação de serviço essencial à comunidade, em flagrante má-fé, o que atrai a aplicação da multa prevista nos artigos 80, II e 81 do CPC.

Pontua que a decisão agravada não somente suspendeu a decisão que determinou a cessação das obras, mas também a reintegração da construtora na posse do imóvel e, se entendendo que há dúvida quanto ao esbulho, ao menos deve ser ratificada a sua reintegração à Construtora.

Defende que o hospital agravado tenta se eximir do pagamento devido à construtora, valendo-se da utilização do imóvel que garante a dívida com a realização de obras e alteração das características do imóvel e da obra executada parcialmente pela construtora.

Requer, assim, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, com a condenação do hospital ora agravado por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do CPC, bem como na multa prevista no artigo 81 do referido diploma processual.

As contrarrazões aportaram, no Id. n.º 22226997, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, faz-se necessária uma breve explanação dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Trata-se na origem de ação reintegração de posse proposta por BAGGIO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, ora agravante, em face de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S. A, ora agravado, por meio da qual a parte autora alega ter firmado em 17.12.2018 um Contrato de Construção de n. MT-1.110-PDTO, e respectivo aditivo contratual, ratificados por Escritura Pública de Confissão de Dívida com constituição de alienação fiduciária de bem imóvel objeto da matrícula 97.448 do 1º Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, dado em garantia.

Esclarece que o preço avençado foi de R$16.017.605,91 (dezesseis milhões, dezessete mil, seiscentos e cinco reais e noventa e um centavo), com previsão de parcelamento, estendendo-se durante e após o período de execução das obras, reformas e edificação do Hospital Santa Rosa, com endereço na avenida Miguel Sutil, Área B, remembrada, em Cuiabá-MT.

Afirma que, após iniciadas as obras de reforma da instalação preexistente, especialmente de infraestrutura, foi notificada em 06.12.2019 sobre a intenção do demandado de rescindir o contrato e adendos, tendo em vista a existência de tratativas em andamento, à época, de alienação de quotas societárias e consequente alteração relevante de seu quadro societário.

Salienta que, conforme previsão contratual, apresentou ao hospital o “Memorial Perpétuo”, que descrevia as obras realizadas e o custo dos serviços, do qual divergiram em aproximadamente R$5.000,000,00 (cinco milhões de reais), o que ensejou a celebração de um “Instrumento particular de Transação” em 23.4.2020, definindo dar sequência à rescisão por meio de procedimento distinto daquele previsto na cláusula 15.2., estabelecendo-se que a construtora só deixaria a posse do imóvel após a apresentação do memorial perpétuo, sendo vedada a realização de intervenções nas obras executadas.

Diz que no dia 18.6.2020 foi realizada uma vistoria no imóvel, o qual desde então se encontrava com a obra paralisada, quando foi constatada a ocupação clandestina pelo hospital que realizava intervenções na edificação, tendo, por isso, sido notificado para que desocupasse o imóvel, mas não o fizeram e continuam realizando intervenções.

Argumenta que, a fim de evitar maiores prejuízos e de ter resguardada a posse do bem, conforme ajustado entre as partes, até a efetiva solução e adimplemento do pendente encontro de contas do contrato, não teve outra alternativa a não ser a de buscar o Judiciário para o fim de se ver reintegrada na posse do imóvel.

Pretendeu, a título de liminar, a imediata paralisação das obras que estavam sendo executadas, bem como a sua reintegração na posse do imóvel, com a expedição do mandado respectivo, ou, então, caso que fosse realizada prévia inspeção judicial, nos termos do art. 379 e 481, ambos do CPC

O Magistrado
a quo
defiriu o pedido, a fim de determinar a imediata paralisação das obras que vêm sendo executadas pelo, bem como a reintegração à ora recorrente BAGGIO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. na posse do imóvel.

Irresignado, o ora agravado, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., interpôs recurso de agravo de instrumento em face da aludida decisão, defendendo a ausência de caracterização de esbulho, dado o suposto conhecimento da agravada acerca da realização de obras no imóvel, bem como, que tais obras (alterações do reservatório de água e da central de oxigênio) vêm sendo realizadas devido ao caráter essencial, com a finalidade de permitir a continuidade do serviço hospitalar à comunidade, especialmente durante o período da Pandemia do Coronavírus.

Pugnou pela antecipação da tutela recursal, para que fosse restituído seu acesso ao imóvel para continuidade das obras que vinham sendo executadas, revogando, desta feita, a liminar concedida pelo juízo de piso.

A liminar recursal foi então deferida, o que ensejou a interposição do competente agravo interno.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o deferimento da liminar.

“[...]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA REINTEGRAR O AGRAVADO NA POSSE DO IMÓVEL E DETERMINAR A PARALISAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO HOSPITAL – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATOS NOTICIADOS –
LIMINAR DEFERIDA.

Havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do esbulho, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória. Ademais, em lide possessória, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Somente a prova documental não é, em regra, suficiente para formar juízo, razoavelmente seguro, para a concessão de medida liminar, até porque esta é admissível quando houver um juízo de quase-certeza do direito constitutivo da parte autora.

[...]

Atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Da análise dos autos, entendo que a matéria deve ser melhor discutida na instrução probatória, porque não vislumbro, em um juízo preliminar, que a agravada tenha comprovado que a agravante tenha praticado esbulho em parte do imóvel, em especial diante da ciência do representante da construtora agravada, que detinha acesso ao imóvel e acompanhou a realização das obras de cunho emergencial, tanto que foi concluído o muro de arrimo sem qualquer objeção da parte agravada.

Assim, havendo dúvidas sobre a efetiva ocorrência do esbulho, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória. Ademais, em lide possessória, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

Ainda, deve ser elucidado se as obras paralisadas (alteração do reservatório de água e da central de oxigênio) estão ou não englobadas no objeto do contrato, pendente de acerto de contas entre os litigantes e, ainda, se são de cunho emergencial e já estavam em andamento antes da novação contratual.

Portanto, havendo dúvidas quanto à situação fática exposta pela parte autora/agravada, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na linha do disposto no art. 562 do CPC, sob pena de inviabilizar defesa garantida na própria lei de regência.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos possessórios, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. RITO ESPECIAL. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE E MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a prova exigida no art. 927 do CPC instrua a inicial. - Ausente aquela prova não se autoriza liminar antes de audiência de justificação à qual se requisita a citação do réu como disposto no art. 928 do CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70069797595, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/06/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Não sendo o caso de deferimento de plano da medida de reintegração, e havendo dúvida quanto à situação fática exposta pela parte autora, é recomendável que o magistrado designe audiência de justificação, com a participação dos envolvidos, para fins de prestar jurisdição de forma escorreita, na forma do artigo 928 do Código de Processo Civil. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70068068105, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 26/01/2016)

Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA para o fim de suspender a decisão recorrida, até ulterior manifestação colegiada e final da egrégia 3ª Câmara Cível deste Sodalício.”

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá por não se concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-me a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão da agravante de cassar a decisão impugnada.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, por ser manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020